Tribunal: TJSP
Processo: 1000312-67.2022.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pretensão do Ministério Público do Estado de São Paulo à condenação do Requerido por ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei no 8.429/92 – Alegação de que Procurador Jurídico deliberadamente deixou de defender os interesses do Município de Motuca em 20 reclamações trabalhistas – Requerido que teria como objetivo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pretensão do Ministério Público do Estado de São Paulo à condenação do Requerido por ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei no 8.429/92 – Alegação de que Procurador Jurídico deliberadamente deixou de defender os interesses do Município de Motuca em 20 reclamações trabalhistas – Requerido que teria como objetivo provocar a condenação à revelia para causar prejuízo ao erário e pressionar o Prefeito a contratar mais um Procurador - Alterações legislativas realizadas pela Lei no 14.230/2021 – Aplicação retroativa das normas mais benéficas aos Requeridos – Art. 1o, § 4o, da Lei de Improbidade Administrativa – Art. 5o, XL, da CF – Nova redação do caput do art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa - Necessidade de dolo para configuração de ato de improbidade – Ausência de demonstração concreta do dolo – Mero descumprimento dos deveres funcionais que não pode ser interpretado como ato de improbidade – Lei que não pune a desídia, a negligência ou mesmo a inabilidade profissional – Art. 1o, § 2o, que exige a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito - Ausência de demonstração de que o prejuízo ao erário decorreu exclusivamente da conduta do Requerido - Revelia que não implicou o acolhimento de todos os pedidos dos reclamantes - Sentença de improcedência mantida. Apelações desprovidas.